Tribunal: TJMT
Processo: 1028831-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028831-24.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO ROCON ZANETTI - CPF: 096.383.047-31 (ADVOGADO), INSPIRAR COMERCIO DE VENTILADORES PULMONARES LTDA. - CNPJ: 37.061.424/0002-57 (EMBARGANTE), COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (EMBARGADO), MYRNA FERNANDES CARNEIRO - CPF: 114.550.737-92 (ADVOGADO), JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração. Produção antecipada de provas. Agravo de instrumento. Irrecorribilidade. Art. 382, §4o, do cpc. Omissão e contradição. Inocorrência. Rediscussão de mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em ação de “Produção Antecipada de Provas”. O agravo de instrumento havia sido considerado manifestamente inadmissível em razão do óbice imposto pelo §4o do art. 382 do CPC. A embargante alega omissão no acórdão por não ter enfrentado o cabimento do agravo de instrumento com base nos incisos II e X do art. 1.015 do CPC, e contradição por fazer referência a uma “decisão transitada em julgado” em um contexto de irrecorribilidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado é omisso por não ter se manifestado expressamente sobre o cabimento do agravo de instrumento com base no art. 1.015, incisos II e X, do CPC; e (ii) saber se existe contradição no acórdão ao afirmar a irrecorribilidade das decisões interlocutórias em produção antecipada de provas e, ao mesmo tempo, mencionar uma “decisão transitada em julgado” referente a um laudo pericial anterior.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já julgado ou ao reexame de questões sobre as quais houve pronunciamento claro.

4. Embora não tenha havido menção expressa aos incisos II e X do art. 1.015 do CPC, o acórdão fundamentou o não cabimento do agravo de instrumento na regra específica do art. 382, §4o, do CPC, que estabelece a irrecorribilidade das decisões proferidas em produção antecipada de provas, salvo exceções limitadas a questões de ordem pública. Essa fundamentação, ao adotar premissa incompatível com a aplicação das hipóteses gerais de cabimento, afasta a incidência dos dispositivos invocados pela embargante.

5. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide.

6. Não há contradição interna no acórdão. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela verificada entre a fundamentação e a conclusão da própria decisão. A expressão “decisão transitada em julgado” foi utilizada em sentido amplo, para indicar a existência de um pronunciamento anterior sobre a nulidade do primeiro laudo pericial, e não para contradizer a regra de irrecorribilidade das decisões interlocutórias na ação de produção antecipada de provas. A menção foi feita no contexto de descrever a pretensão da agravante, não afetando a coerência da fundamentação.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
INSPIRAR COMERCIO DE VENTILADORES PULMONARES LTDA.
contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno, interposto pelo ora embargante contra a decisão monocrática do relator que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento (Proc. no
1028831-24.2024
.8.11.0000), interposto pelo ora embargante contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de “
Produção Antecipada de Provas
” (Proc. no 1016253-08.2021.8.11.0041), ajuizada contra o embargante por
IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA. - ME
por considerá-lo manifestamente inadmissível ante o óbice instituído pelo §4o do art. 382 do CPC (cf. Id. no 289894885).

A embargante alega a existência de omissão no acórdão, afirmando que o julgado não enfrentou fundamento autônomo contido no item 2.2 do agravo interno, relativo ao cabimento do agravo de instrumento com base no artigo 1.015, incisos II e X, do CPC. Sustenta que o acórdão nem sequer fez menção ao referido artigo, que expressamente regula o cabimento do agravo de instrumento, evidenciando omissão a ser sanada.

Alega ainda a existência de contradição no acórdão, argumentando que, ao mesmo tempo em que afirmou a irrecorribilidade das decisões interlocutórias nas ações de produção antecipada de provas (salvo indeferimento total da prova requerida pelo autor), fez referência à existência de “
decisão transitada em julgado afastando a possibilidade de anulação ou nulidade
” do primeiro laudo pericial. Questiona como a decisão interlocutória poderia ter transitado em julgado se, segundo a premissa fixada pelo próprio acórdão, não caberia recurso contra ela.

Ao final, requer o provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa sobre o perfazimento ou não das hipóteses de cabimento dos incisos II e X do art. 1.015 do CPC, inclusive para fins de prequestionamento dos dispositivos legais (cf. Id. no 292262874).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 294267897).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em exame, inicialmente aprecio a alegação de omissão quanto ao cabimento do agravo de instrumento com fundamento nos incisos II e X do art. 1.015 do CPC.

Pois bem.

A verdade é que não há muito a ser dito sobre as razões recursais, pois a tese principal da embargante é de que o acórdão partiu de premissas que não coadunam com a sua visão do processo.

De fato, ao examinar o acórdão embargado, constata-se que não houve menção expressa aos dispositivos legais apontados pela embargante (incisos II e X do art. 1.015 do CPC). Contudo, essa circunstância, por si só, não caracteriza a omissão prevista no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou a questão central sobre o cabimento do agravo de instrumento, utilizando como fundamento primordial a regra específica prevista no art. 382, §4o do CPC, que estabelece a irrecorribilidade das decisões proferidas no procedimento de produção antecipada de provas, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.

Tem-se, portanto, que, desde o início, o embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal.

A Câmara expressamente adotou a interpretação não literal do dispositivo, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, admitindo impugnações em situações excepcionais limitadas a questões de ordem pública. Nesse sentido, o acórdão foi claro ao afirmar que “
as impugnações deduzidas pelo requerido devem compatibilizar-se com o rito procedimental, limitando-se às questões de ordem pública como a legitimidade, interesse de agir, cabimento da medida e de eventual contraprova, e temas correlatos
”, concluindo que a pretensão recursal da embargante não se enquadrava em nenhuma dessas hipóteses excepcionais.

Essa fundamentação, por si só, já afasta a aplicação dos incisos II e X do art. 1.015 do CPC invocados pela embargante, pois o acórdão reconheceu que, no procedimento especial de produção antecipada de provas, prevalece a regra específica do art. 382, §4o, do CPC, que estabelece limitação à recorribilidade das decisões interlocutórias.

Em outras palavras, a ausência de menção expressa aos incisos II e X do art. 1.015 do CPC não configura omissão, pois o acórdão adotou premissa incompatível com sua aplicação ao caso concreto. Ao reconhecer a incidência da regra específica do art. 382, §4o, do CPC, o acórdão afastou a aplicação das hipóteses gerais de cabimento do agravo de instrumento.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Quanto à alegada contradição, a embargante aponta incompatibilidade entre a afirmação de irrecorribilidade das decisões interlocutórias em ação de produção antecipada de provas e a menção feita pelo acórdão à existência de “
decisão transitada em julgado afastando a possibilidade de anulação ou nulidade
” do primeiro laudo pericial.

Em verdade, a tese do Embargante não se sustenta, porquanto a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso do acórdão embargado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada
.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

No caso em análise, não há contradição entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado. A expressão “
decisão transitada em julgado
” foi utilizada em sentido amplo, apenas para indicar apenas que houve decisão anterior sobre a questão da nulidade do primeiro laudo pericial. O uso da expressão, ainda que não rigorosamente técnica, não compromete a coerência do julgado nem caracteriza contradição para fins de embargos de declaração, até porque, no referido contexto, a expressão foi utilizada para descrever a pretensão da agravante, ora embargante, o que, de modo algum, afeta a fundamentação do voto.

O que se verifica é que o acórdão manteve posicionamento coerente quanto à irrecorribilidade das decisões interlocutórias na ação de produção antecipada de provas, salvo as exceções legalmente previstas e aquelas reconhecidas pela jurisprudência, que não incluem a situação apresentada pela embargante.

Também não há necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de complemento, sendo meramente voluntariosa e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelo embargante, servindo a alegação de erro de premissa fática e omissão como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Assim, se o embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

Advirto, desde já, que a oposição de recurso manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025